Tribunal: STF
Processo: RE 1544556
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Espírito Santo interpõe, ao amparo da alínea ‘c’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 73) manejado contra acórdão do Tribunal de Justiça (eDoc 60) cuja ementa recebeu a seguinte redação:



    Ação declaratória - Nulidade de ato jurídico - Precatórios da trimestralidade - Inconstitucionalidade da Lei nº 3.935/95 reconhecida em controle difuso pelo Supremo Tribunal Federal - Princípio da segurança jurídica - Soberania da coisa julgada ainda que o ato sentencial tenha fundamento em lei posteriormente declarada inconstitucional com efeitos ex tunc - A desconstituição da coisa julgada somente é possível em via própria - Precedentes - Improcedência do pedido.



     Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a relativização da coisa julgada inconstitucional encontra respaldo na jurisprudência dos tribunais superiores, daí não havendo se falar, no caso concreto, em vulneração do instituto da coisa julgada nem do princípio da segurança jurídica.



    Aduz que a superveniência da declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual 3.835/1987, declarada pelo Supremo Tribunal Federal, autorizaria a desconstituição da coisa julgada ora em análise, mediante a qual fora condenado a reajustar os vencimentos dos servidores públicos estaduais segundo o IPC.



    Nas contrarrazões, os recorridos pugnam pela manutenção da decisão (eDocs 75, 77, 79, 81 e 84).



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido comporta reforma.



    Nos termos do enunciado 42 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária.



    No Plenário desta Corte, se consolidou o entendimento segundo o qual é cabível a relativização da coisa julgada na qual estabelecida a adoção de índice federal (IPC) para fins de reajuste de vencimentos de servidores do Estado do Espírito Santo, consoante se depreende do que restou decidido, em idêntica controvérsia, no RE 1.493.451 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, do qual extraio a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE REMUNERATÓRIO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. TRIMESTRALIDADE. VINCULAÇÃO A ÍNDICE FEDERAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO: SÚMULA VINCULANTE N. 42. LEI ESTADUAL N. 3.935/1987. INCONSTITUCIONALIDADE. COISA JULGADA. RELATIVIZAÇÃO: POSSIBILIDADE. 



    Em idêntico sentido, os seguintes precedentes: RE 1.339.768 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 14 de julho de 2023; RE 1.347.458, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 26 de junho de 2023; e RE 1.412.502, ministro Edson Fachin, DJe de 9 de junho de 2023.



    O Tribunal estadual divergiu do aludido entendimento.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, julgar procedente o pedido, contido na inicial, de desconstituição da coisa julgada nos autos da ação de mandado de segurança 100930015548. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente